Tribunal: TJES
Processo: 5000216-59.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regularidade Formal; Tempestividade; Recurso
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000216-59.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDMAR OLMO
COATOR: Juiz de Direito do1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por EDMAR OLMO em face de ato praticado pelo Juízo Primevo nos autos originário de nº 5001457-18.2021.8.08.0011 que deixou de receber o Recurso Inominado ID 13773091, interposto pelo autor, ora Impetrante, uma vez que é intempestivo, como certificado ID 13792880. Por fim, determinou a intimação das partes, bem como a certificação do trânsito em julgado, após, não havendo outros requerimentos, arquivar.

Dessa forma, o Impetrante requereu a liminar
inaudita altera pars
, (I) com a finalidade de suspender a eficácia da decisão proferida nos autos do processo de nº 5001457-18.2021.8.08.0011, que negou recebido ao recurso determinou o imediato arquivamento do feito, haja vista que tal ato padece do vício da ilegalidade, vez que é proferido contra os princípios constitucionais do acesso ao duplo grau de jurisdição, do direito ao contraditório, além de cercear todo e qualquer mecanismo existente nos próprios autos para dirimir a controvérsia existente entre a aplicação enunciado de organismo consultivo e o sólido precedente pacificado por Corte Superior, materializado no Tema Repetitivo 379 do Superior Tribunal de Justiça, que garante a tempestividade do recurso manejado naqueles autos, bem como a concessão da medida liminar com finalidade de impedir o trânsito em julgado.

Pois bem.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No ID 2667579 deferi a medida liminar, determinando a suspensão da “decisão saneadora” que não recebeu o recurso inominado movido pelo impetrante nos autos nº 5001457-18.2021.8.08.0011 (1º JEC de Cachoeiro de Itapemirim). Por consequência, suspende-se a tramitação daqueles autos até posterior decisão desta Turma Recursal.

Conforme fundamentado na decisão supracitada o juízo de admissibilidade compete, de forma definitiva, à Turma Recursal, na pessoa do Juiz designado como relator do recurso. Embora haja possibilidade de juízo de admissibilidade em primeiro grau, este deve ser um juízo prévio (enunciado 166 do Fonaje). Portanto, não cabe ao Juiz singular, em teoria, impedir a subida de recurso, mas tão somente exercer juízo prévio de admissibilidade. Nesse caso, aplica-se subsidiariamente o art. 1.010, §3º do CPC (“após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”).

Compulsando os autos de origem, verifico que houve informações apresentadas pelo r. Juízo Primevo que mencionou:

“Ocorre que diante do Mandado de segurança apresentado, e diante da possibilidade de juízo de retratação, tenho de bom alvrite, TORNAR sem EFEITO a decisão de ID 14194908, inclusive, não só no presente feito, mas também em todos que a partir da presente data vierem a estar na mesma situação, justamente para haver segurança jurídica procedimental, o que, realizo a devida mudança de postura, para agora, orientar ao Chefe de Secretaria e o seu respectivo substituto legal, que em todos os casos de intempestividade, ainda que devidamente certificados e motivados, todos devem subir ao Colegiado Recursal, para que lá se faça a devida análise, tudo a evitar a impetração desnecessária de Mandados de Segurança a sobrecarregar as pautas do Colegiado.”

Embora, ocorresse o impedimento de subir ao Colegiado Recursal os recursos intempestivos, reduziria as pautas e números de processo, porém impediria o direito da parte de questionar algum ato praticado pela Comarca de Origem. Nos autos da ação originária poderia transitar em julgado antes de análise exauriente do mérito deste Mandado de Segurança, tornando ineficaz eventual decisão favorável ao impetrante e, se for este o caso, gerando dano de impossível ou de difícil reparação.

Os requisitos legais para cabimento do remédio legal, requisitos esses previstos no artigo 1º da lei 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O texto legal supra exposto é claro, tornando fácil a constatação de que o mandado de Segurança, que é uma ação de natureza civil, garantida constitucionalmente, tem como fulcro a proteção de direito líquido e certo, contra ato ou receio de ato ilegal ou exercido com abuso de poder por uma autoridade.

Dessa forma, entendo que conforme o Mandado de Segurança foi remetido para segundo grau, ou seja, para este Colegiado Recursal, entendo que o presente remédio constitucional perdeu o objeto, vez que obteve seu objetivo alcançado, ocorrendo a perda superveniente do objeto.

Pelo exposto, com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso ante sua prejudicialidade, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.